Tribunal: STF
Processo: ARE 1598427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA/PE. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO REGIMENTO INTERNO. EXCLUSÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO. ILEGALIDADE. REGISTRO QUE SEGUIU OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DE 1º GRAU CASSADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A controvérsia central do presente recurso reside na validade do registro da chapa encabeçada pelo agravante José Jairo Leonildo de Brito, realizado em 30/12/2024 e ratificado expressamente em plenário durante a sessão inaugural de 01/01/2025.
2. Tal ratificação, feita de forma pública e registrada nos autos através dos vídeos anexados, representa uma manifestação inequívoca da intenção dos vereadores eleitos em validar o registro anteriormente realizado, especialmente considerando que a maioria absoluta do colegiado apoiava a composição da chapa.
3. Ignorar tal ratificação, como fez o então presidente da sessão, vereador Floriano Veloso, ao proclamar a existência de chapa única e impedir a votação legítima da chapa dos agravantes, configura uma afronta direta aos princípios da paridade de armas, da ampla representatividade e da legalidade democrática que devem reger os atos no âmbito legislativo.
4. Agravo de Instrumento provido. Decisão cassada.
5. Agravo Interno prejudicado.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O art. 26 do Regimento Interno, que prevê o registro das chapas "até 30 minutos antes do início da reunião", e o art. 8º, que menciona a apresentação das chapas durante a suspensão da sessão inaugural, apresentam disposições que, ao serem analisadas de forma isolada, podem gerar interpretações divergentes.
Contudo, a essência das normas, em harmonia com o princípio democrático, deve privilegiar a participação igualitária e a vontade da maioria representada, sobretudo quando não há prejuízo material aos trâmites regulares.
Por outro lado, cabe ressaltar que as disposições regimentais não podem se transformar em um obstáculo intransponível que desvirtue sua própria finalidade, qual seja, garantir a regularidade e a legitimidade das eleições internas da Casa Legislativa.
No presente caso, ao que tudo indica, a ratificação expressa da inscrição da chapa em plenário supre qualquer formalidade discutível quanto ao momento exato de seu registro inicial.
Essa manifestação foi realizada no ambiente próprio e com a participação de todos os vereadores eleitos, reforçando o caráter democrático do ato e demonstrando que não houve qualquer prejuízo à integridade do processo legislativo.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente